Tribunal: TJDFT
Processo: 0000240-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000240-19.2016.8.07.0014 RECORRENTE: GEOVANE CASTRO SILVA RECORRIDO: BANCORBRÁS VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO CONTRATADO. COMPROVADA. 1. A apelação ou recurso deduzido por Curador Especial é isento de preparo, porquanto a citação editalícia que sustenta a nomeação não tem o condão de emprestar efeitos de conhecimento efetivo da pretensão inicial, de modo a que assim o réu venha responder e subministrar os meios necessários à defesa dos seus interesses. A contestação por negativa geral apenas torna controversos os fatos articulados pelo autor, devolvendo-lhe o ônus da respectiva prova. Demais disso, porquanto subsiste o julgamento à revelia do réu, é de lhe ser assegurada a defesa mais ampla possível, inclusive pela viabilização do julgado ao reexame segundo o regime das instâncias, de acordo com o duplo grau de jurisdição. 2. Correta a determinação do Magistrado a quo quanto à citação do réu por edital, diante das inúmeras tentativas frustradas em citá-lo por mandado, por encontrar-se em local incerto ou não sabido, sendo incabível falar em nulidade da sentença recorrida. 3. A pretensão monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, conforme se extrai do contido no art. 700 do CPC. 4. O cheque é um título abstrato e autônomo (art. 13, caput, da Lei no 7.357/85), sendo que a sua validade independe, em regra, de investigação do negócio jurídico que lhe deu origem. 5. Os cheques são documentos hábeis a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar o feito monitório e constituir o título executivo judicial pleiteado, (Súmula no 299 do STJ), sendo desnecessário indicar a causa de sua emissão. 6. Recurso conhecido e desprovido O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 239, 256, § 3o, e 280, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a localização do recorrente, não podendo ter sido feita a citação por edital, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, mesmo existindo nos autos os seus endereços, foi determinada a citação ficta do mesmo, em flagrante error in procedendo; e b) artigos 373 e 700, ambos do CPC, asseverando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, mesmo em se tratando de ação monitória, de rito especial, tendo a ora recorrida se limitado a trazer o contrato, sem, contudo, demonstrar que, de fato, teria sido prestado os serviços ora contratados, deixando de demonstrar o direito alegado. Em contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência, fixando-os em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Examinandos os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verfico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 239, 256, § 3o, e 280, todos do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido que “No que tange à preliminar de nulidade de citação, percebe-se que foi diligenciado em todos os endereços indicados pela parte, exceto àqueles noticiados pelas operadoras de telefonia Oi, Claro e Tim (id. 32055315 pág. 12/17), pois estavam incompletos ou já haviam sido esgotados, conforme noticiado pela apelada (id. 32055317). Verifica-se que o endereço fornecido pela operadora OI consta apenas a quadra sem a descrição exata do número do conjunto e da casa do apelante. Do mesmo modo, o endereço indicado pela operadora Claro não apresenta o número da residência do apelante, além de ser muito similar ao endereço fornecido pela Tim, que também estava incompleto (id. 32055315 – folhas 16 e 17). Portanto, correta a determinação do magistrado pela citação por edital, uma vez que o apelante se encontra em local incerto ou não sabido, tendo sido esgotados todos os meios ao alcance do autor para a citação pessoal, de modo que é incabível falar em nulidade da sentença recorrida” (ID 10935742). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373 e 700, ambos do CPC, porquanto o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Convém ressaltar que o cheque é um título literal e abstrato, que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Portanto, sua autonomia é uma garantia de negociabilidade. Destaque-se, ainda, que, muito embora as cártulas em questão estejam prescritas, tal circunstância apenas obsta a possibilidade de sua cobrança pela via executiva, mantendo estas a natureza de prova escrita apta a embasar a propositura de demanda monitória, consoante disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil (...). Portanto, ao contrário do que afirma o apelante (...), "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp no 1.094.571/SP Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, julgado 04/02/2013, DJe 14/02/2013). Destarte, não se desincumbido a parte requerida de comprovar o alegado, impõe-se a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial” (ID 10935742). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a autora logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço de turismo contratado pela parte, porquanto, além do contrato assinado pelas partes, constam os cheques emitidos pela apelante para pagamento dos serviços, vouchers emitidos pela autora e utilizados pelo apelante (id. 32055349), além das notas fiscais n. 201097 e n. 32688 das empresas subcontratadas para prestar os serviços de hospedagem ao apelante (id. 32055359 – pág. 1/2)” (ID 10935742). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de conjunto de fatos e provas como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027